Tribunal: TJDFT
Processo: 0746540-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0746540-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: BECLAIR COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA Agravado: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, interposto pelo autor, BECLAIR COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA, contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do mandado de segurança no 0716928-22.2024.8.07.0018, impetrado contra ato coator praticado pelo Subsecretário da Secretaria de Fazenda Distrital, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para que fosse determinada a baixa de sua inscrição estadual perante o Distrito Federal, independentemente da existência de débitos com a Fazenda Pública Distrital. Nas razões recursais (ID 65739967, págs. 01/13), o agravante defende, em síntese: (i) a inconstitucionalidade do ato coator, que configura verdadeira sanção política (art. 28 do Decreto 18955/1997), diante da impossibilidade de o fisco se servir de via oblíqua para compelir o cumprimento de suposta obrigação tributária, em ofensa ao princípio do livre exercício de atividade econômica (artigos 1o, 5o, Inciso XIII, e 170, parágrafo único, da CF), em observância aos precedentes desta Corte de Justiça; (ii) o ato impugnado impõe ilegítima limitação ao exercício regular das atividades da agravante, violando princípios da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, principalmente porque dispõe de legítimos e eficazes, previstos em lei, para exigir eventuais obrigações tributárias, sejam principais ou acessórias, nos termos da Lei no 6.830/90; (iii) o STF, por meio das súmulas 70, 323 e 547, proíbe o uso de meios coercitivos para alcançar finalidades diversas das que justificam sua aplicação. Com tais argumentos, sustenta preenchidos os requisitos legais para a antecipação da tutela recursal, uma vez que, além de a autoridade obstar seu direito ao exercício da livre iniciativa e o desenvolvimento pleno de suas atividades econômicas, a empresa agravante “vem sofrendo graves prejuízos com a permanência impedimento na baixa de sua Inscrição Estadual, notadamente com relação ao recolhimento indevido de tributos e, custo com manutenção de contabilidade, entre outros, os quais já não mais deveriam vir sendo recolhidos, ainda, estando sujeita à aplicação de penalidades pelo Fisco Distrital caso não seja regularizada a situação.” Preparo recolhido (ID 65841585). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência do agravante, nos seguintes termos (ID 213456897 dos autos originários): I – BECLAIR COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA. pede liminar em mandado de segurança para que seja determinada baixa de sua inscrição estadual perante o Distrito Federal. Segundo o exposto na inicial, a impetrante é empresa que atua no ramo de comércio varejista de cosméticos, perfumaria e higiene pessoal, bem como equipamentos de informática. Nessa atividade, vende mercadorias a clientes de todo o País, inclusive para não contribuintes de ICMS. Por isso, é obrigada ao recolhimento de diferença de alíquota de ICMS. Relata que efetuou venda a clientes situados no Distrito Federal e há débitos de diferença de alíquota do ICMS a serem recolhidos. Em razão desses débitos, encontra-se impossibilitada de efetuar a baixa de sua inscrição estadual. Alega que é vedado exercer meio coercitivo de pagamento, o que se configura como sanção política. Destaca que o Fisco deve exigir os tributos mediante lançamento fiscal e execução fiscal, sendo vedada a utilização de vias indiretas de cobrança. Aponta violação ao livre exercício de atividade econômica. II – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. A impetrante requereu à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal a baixa de sua inscrição estadual (protocolo 20240527-102843). A resposta emitida foi a seguinte: Tendo em vista o pedido de baixa, o monitoramento apontou débitos do DIFAL, conforme planilhas anexas. Aguardamos suas providências. A respeito da baixa de inscrição no CFDF, assim dispõe o Decreto 18955/1997: Art. 28 Sem prejuízo das demais disposições da legislação tributária do Distrito Federal, a baixa de inscrição: I - será concedida mediante: a) requerimento do interessado dirigido à repartição fiscal competente; b) solicitação formalizada por meio do sistema Registro e Licenciamento de Empresas - RLE, no caso de empresas que possam se utilizar do referido sistema; II - dar-se-á: a) no caso de Microempreendedor Individual, com base em dados fornecidos pelo interessado, contidos em sistema simplificado, decorrente de troca de informações entre órgãos públicos distritais ou federais, situação em que esta somente será realizada após a efetivação na Receita Federal da baixa do CNPJ ou mudança de endereço para outro ente federativo; b) de ofício, a critério da autoridade fiscal, na hipótese de omissão do contribuinte, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. (...) § 13. Será indeferido o pedido de baixa de inscrição de contribuinte: I - que se encontre em débito com a fazenda pública do Distrito Federal; II - que não apresente todos os documentos exigidos para a concessão da baixa de inscrição, ressalvado o disposto no § 6°; III - que não tenha refeito a escrita fiscal nas hipóteses de extravio de livros e documentos fiscais. Como se vê, a legislação inclui como requisito para a baixa da inscrição a inexistência de débitos com a Fazenda Pública distrital. Nesse quadro, tem-se que a autoridade fazendária atuou estritamente em cumprimento à norma em vigor. No caso, verificou-se que a empresa impetrante apresenta débitos pendentes junto à Fazenda Pública, daí a recomendação para que adotasse as providências necessárias para sanar esse óbice. A tese da impetrante de que tal exigência configura confisco ou abuso de poder, não merece prosperar. Não resta configurado método oblíquo de exigência de obrigações, na medida em que a baixa da inscrição estadual desvincula a empresa da autoridade fazendária local, sendo por isso necessário que, para sua exclusão do cadastro, quite todos os débitos pendentes. Note-se que a baixa não se deve ao encerramento das atividades da empresa. Observa-se que os precedentes citados pela impetrante envolvem cobrança de débitos como condição para o exercício de atividade econômica, o que pode configurar ofensa à liberdade econômica do particular. O caso em análise envolve situação distinta, razão pela qual os julgados mencionados pela parte não se prestam a orientar a decisão a ser proferida. Nesses termos, tem-se como não demonstrada a relevância do direito alegado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar (...) (grifei). Não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado, mostrando-se correta a r. decisão combatida. Na espécie, a exigência do art. 28 do Decreto 18.955/1997, que disciplina o Regulamento do ICMS - RICMS/97, ao prever, como um dos requisitos para a baixa de inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal, a inexistência débito com a Fazenda Pública, não se mostra, em tese, ilegal ou abusiva, por não constituir medida coativa consistente na cobrança indireta de dívida ou de restrição ilegítima à atividade econômica (art. 170, § único, da CF), na linha dos precedentes invocados nas súmulas 70, 323 e 547 do STF. Ao contrário, a previsão decorrente do poder regulamentar do chefe do executivo, além de minimizar eventual perda de receita tributária por encerramento de atividade empresarial, obsta o prematuro rompimento do vínculo entre a empresa e a autoridade fazendária, antes de quitados os créditos já lançados, como bem destacou o d. juízo de origem. Desse modo, à luz do conceito de sanção política consignado pelo ilustre Relator, Min. Joaquim Barbosa, no voto condutor da ADI 173/DF, qual seja, “restrições não razoáveis ou desproporcionais ao exercício da atividade econômica ou profissional lícita, utilizadas como forma de indução ou coação ao pagamento de tributos", e, considerando, repise-se, que o ato normativo não estabelece qualquer restrição à liberdade do contribuinte ao desempenho de atividade empresarial, mantém-se hígida a exigência de quitação dos débitos com a Fazenda Pública Distrital para a baixa da inscrição do agravante no cadastro fiscal. Sob esse prisma, não se tem como materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 04 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.